Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nos arts. 306, §1o, II, e 298, III, ambos do CTB, à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa no valor mínimo legal e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias. A defesa pleiteia a redução da pena-base, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução do aumento da pena-base fixado na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto pode ser substituído por regime mais brando; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para o aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, respeita os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e está alinhada com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, que não impõe parâmetro fixo obrigatório para a exasperação da pena.
4. A jurisprudência reconhece ao juiz sentenciante discricionariedade regrada na fixação da pena-base, desde que fundamentada, sendo legítima a opção por fração distinta dos critérios usuais, se adequada ao caso concreto.
5. A fixação do regime semiaberto encontra respaldo legal no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, ante o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal, diante da reincidência e dos maus antecedentes do condenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.